Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso material, previstos no artigo 147, § 1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. A pena foi fixada em 1 mês e 10 dias de detenção e 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se houve bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; e (iii) verificar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por documentos oficiais, autos de prisão em flagrante, termos de representação e de requerimento de medidas protetivas, questionário de avaliação de risco, declarações das testemunhas policiais e depoimentos colhidos em juízo.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por testemunhos de policiais militares e demais provas documentais, conferindo credibilidade ao relato.
5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente mostrou-se isolada e contraditória, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.
6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos.
7. Fica prejudicada a alegação de bis in idem em relação ao reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, pois a dosimetria da pena foi realizada com base no artigo 147, caput, do Código Penal, e, não, em seu § 1o.
8. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso da acusação, na natureza in re ipsa do dano e na condição socioeconômica das partes, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f; e 147, caput, e § 1o. Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; e 387, inciso IV. Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso I e III; 7o; e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959278, 0705754-55.2024.8.07.0005, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/1/2025: Acórdão 1915514, 0712506-74.2023.8.07.0006, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024. STJ, Tema no 983.